Tribunal: CARF
Processo: 16682.721503/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721503/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.536 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
VALE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
APURAÇÃO BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
As despesas consideradas indedutíveis para apuração de Imposto de Renda não
devem, necessariamente, ser consideradas também indedutíveis para apuração
da Base de Cálculo da CSLL. Não existe na legislação dispositivo que
determine a adição à base de cálculo da Contribuição Social sobre lucro de
despesas efetivas, tidas como indedutíveis na apuração do lucro real. Tal
situação, todavia, não dispensa a comprovação da efetiva realização da
despesa.
CSLL. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
O valor das despesas de amortização do ágio deve ser adicionado para fins de
determinação da base de cálculo da CSLL.
CSLL. DEDUÇÃO DE MULTAS.
Não são dedutíveis, como custo ou despesas operacionais, as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
descumprimento de obrigações tributárias meramente acessórias de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário em relação ao aproveitamento das "despesas com amortização de ágio" e
"despesas com dedução de multas" da base de cálculo da CSLL, vencidos a Relatora e os
Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Paula Santos de Abreu e Luciano Bernart, que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor destes dois itens, o Conselheiro Murillo
Lo Visco; ii) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação à
possibilidade de ser deduzir das bases de cálculo da CSLL as despesas com "remuneração variável e
indenização à diretoria", "tributos com exigibilidade suspensa" e "IR diferido", votando pelas
conclusões os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Murillo Lo Visco em
relação aos dois primeiros tópicos e os Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro Correa Dias
também em relação ao terceiro item.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721503/2013-53
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), ao qual farei a complementações
pertinentes:
A contribuinte acima identificada teve contra si lavrado o auto de infração de IRPJ (AI e
demonstrativos às fls. 954 a 958) em decorrência de:
a) exclusão indevida do Lucro Real, em 2008, de valores a título de reversão de
provisão de “tributo com exigibilidade suspensa”, no montante de R$ 52.986.917,00,
sem que houvesse respaldo de saldo credor adicionado no mesmo valor em 2007 (com
saldo de adições em anos anteriores) e sem comprovação, por valor, de forma detalhada,
das respectivas sentenças transitadas em julgado ou processos administrativos
relacionados;
b) falta de adição de valores a título de provisão de “tributos com exigibilidade
suspensa”, no montante de R$ 6.782.821,86;
c) exclusão indevida de valores creditados a título de Imposto de Renda Diferido, no
valor de R$ 15.205.784,52.
Houve também a autuação relativa à CSLL (AIs e demonstrativos às fls. 959 a 963 e
966 a 971) cujos motivos foram:
a) falta de adição à base de cálculo da despesa referente a:
a.1) amortização de ágio, no valor de R$ 34.872.000,00;
a.2) multas não dedutíveis, no valor de R$ 27.391.919,87;
a.3) multas de trânsito, no valor de R$ 9.854,37;
a.4) remuneração variável de diretoria e indenização de diretoria executiva, totalizando
R$ 53.668.065,33;
b) falta de adição à base de cálculo de valores a título de provisão de “tributos com
exigibilidade suspensa”, no montante de R$ 6.782.821,86;
Os autos de infração resultaram na exigência do ajuste do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL, nos respectivos valores de R$ 71.739.845,56 e R$
4.030.170,41. Os valores relativos a cada um dos tributos estão discriminados em cada
auto de infração.
A ciência da contribuinte ocorreu em 19 de dezembro de 2013, conforme assinaturas
apostas nos campos próprios dos autos de infração.
Em 17 de janeiro de 2014 foi protocolado o documento de fls. 995 a 1.032, no qual é
aduzido, em apertada síntese, que:
a) as adições e exclusões aplicáveis à base de cálculo da CSLL devem estar previstas
em lei;
b) as determinações próprias e específicas do IRPJ não se aplicam à CSLL, a não ser em
virtude de determinação legal;
c) não é possível se estender a base de cálculo da CSLL para além dos limites traçados
com o rigor da lei por meio de normas infralegais e, portanto, as adições previstas
somente na IN SRF no 390/04 não necessitam ser observadas pelos contribuintes, sob
pena de ferimento do princípio da legalidade e da tipicidade fechada;
d) não há dispositivo legal que tenha determinado a vedação da dedução de despesas de
amortização de ágio da base de cálculo da CSLL, diferentemente do que ocorreu com o
IRPJ;
e) “a IN SRF no 390/04 desatendeu a legalidade, tendo pretendido impor aos
contribuintes obrigações superiores àquelas pretendidas pelo legislador”;
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

f) os requisitos para a dedução da amortização do ágio estão presentes, sendo incabível
a glosa perpetrada, conforme doutrina e jurisprudência, judicial e administrativa;
g) também para o caso da dedução de multas, não há sustentáculo legal, mas somente a
ampliação indevida da base de cálculo da CSLL levada a efeito por meio da IN SRF no
390/04, sendo que, desde a edição do Parecer CST no 61/79, há entendimento favorável
no sentido da dedução das multas de natureza indenizatória;
h) conforme jurisprudência do CARF, é inequívoca a possibilidade da dedutibilidade da
base de cálculo da CSLL dos valores previstos nas contas 359.911.013 (indenizações de
diretoria executiva) e 359.911.012 (remuneração variável de diretoria);
i) mesmo que se utilizasse a mesma fundamentação do IRPJ, os pagamentos efetuados
pela impugnante referentes à conta 359.911.013 (indenizações de diretoria executiva),
não se subsumem ao tipo considerado pelo autuante, uma vez que o que se tem nessa
conta são pagamentos a título de verbas rescisórias a executivos e não de qualquer
gratificação ou participação nos lucros e resultados;
j) a dedução dos tributos com exigibilidade suspensa foi correta, uma vez que se tratam
de tributos pagos ou parcelados no âmbito de programas instituídos pelos governos,
federal ou estaduais. Tal dedução é aceita pelo Fisco, podendo-se citar a SCI Cosit no
9/2012;
k) são apresentados os documentos comprobatórios da situação contemplada nas contas
contábeis relativas aos tributos com exigibilidade suspensa;
l) é possível a dedução da base de cálculo da CSLL de qualquer tributo com
exigibilidade suspensa, conforme acórdãos exarados nos processos administrativos no
16327.000628/2005-85 e 16327.001969/2006-59, cujo trecho conclusivo foi transcrito
e, ainda, de acordo com jurisprudência do CARF;
m) “No que diz respeito à glosa da exclusão do montante de R$ 52.986.917,00, não se
atentou o fisco que se tratava de verdadeira mudança no status referente aos processos,
originando o citado ajuste na base de cálculo. Isto porque, como adrede consignado, os
tributos foram pagos ou parcelados com base em programas governamentais que
implicaram, além da dilação do prazo de pagamento, remissão e/ou anistia tributárias.
Assim, o que prevaleceu como ‘devido e dedutível’ pelo regime de competência — R$
6.782.821,86 — foi diminuído do montante total provisionado - R$ 59.769.739,23,
restando o montante de R$ 52.986.917,37. Assim, alterando-se o valor da adição
anteriormente efetuada, resta somente ao contribuinte excluir de sua base calculada do
IR tais montantes, em conduta amplamente respaldada pelo ordenamento jurídico
pátrio”;
n) o valor da dedução que a contribuinte efetuou corretamente, relativa ao Imposto de
Renda Diferido, “deu-se em virtude da mudança de critério de apuração do IR Diferido
da Impugnante, a qual passou a adotar, no ano em questão, as movimentações mensais
dos saldos finais do mês em curso menos os saldos finais do mês anterior, das contas
patrimoniais passivas de natureza de provisão. Com a mudança de critério houve a
necessidade da adequação contábil no valor de R$ 3.801.446,13() no IR diferido
contabilizado, tendo como base de cálculo R$ 15.205.784,52, o qual foi excluído na
base de cálculo do IRPJ, para refletir o ajuste em questão. O mesmo foi demonstrado
para o fisco, como sendo, o resultado do total de IR Diferido contabilizado (B) menos o
novo total de IR Diferido (A) dividido por 0,25, conforme demonstrado” em quadros
que se seguiram (fls. 1.030 e 1.031);
o) “com isso, a Impugnante passou a verificar, mensalmente as movimentações dos
saldos finais destas contas patrimoniais, excluindo-as ou adicionando-as às bases de
cálculo do IRPJ e CSLL”;
p) não é cabível a aplicação de multa em qualquer percentual, notadamente o de 75%.

Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

Em 27 de agosto de 2014, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (MS), negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deverá ser formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar.
TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Para a exclusão dos valores de tributos com exigibilidade suspensa no exercício, há que
ser apresentado o LALUR de exercícios anteriores, de forma a permitir a correta
identificação quanto aos valores adicionados naqueles exercícios.
IR DIFERIDO.
As inconsistências contábeis verificadas durante o procedimento de fiscalização têm de
ser elucidadas para fins da exclusão do IR diferido da apuração do Lucro Real.
MULTA. APLICAÇÃO.
Os autos de infração determinam somente o ajuste do Prejuízo Fiscal e da Base de
Cálculo Negativa da CSLL, sem a efetiva cobrança de multa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÕES E EXCLUSÕES.
As normas sobre adições e exclusões do Lucro Líquido para a apuração do Lucro Real
estabelecidas para o IRPJ são aplicáveis à apuração da base de cálculo da CSLL, desde
que não haja dispositivo específico afastando-as.
CSLL. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
O valor das despesas de amortização do ágio deve ser adicionado para fins de
determinação da base de cálculo da CSLL.
CSLL. DEDUÇÃO DE MULTAS.
As multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
descumprimento de obrigações tributárias meramente acessórias de que não resultem
falta ou insuficiência de pagamento de tributo, não são dedutíveis para fins de apuração
da base de cálculo da CSLL, assim como as multas impostas por transgressões de leis
de natureza não tributária.
CSLL. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL E INDENIZAÇÃO À DIRETORIA.
O valor da remuneração variável e da indenização à diretoria não são dedutíveis da base
de cálculo da CSLL.
SIMILITUDE
DOS
MOTIVOS
DE
AUTUAÇÃO
E
DE
RAZÕES
DE
IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à CSLL os mesmos argumentos expendidos no voto relativo ao IRPJ,
naquilo em que houver a similitude dos motivos de autuação e das razões de
impugnação.

Cientificada (AR fls. 1115), a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.
1285/1327, no qual reitera as alegações já suscitadas.
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

Em 04 de outubro de 2016, esta turma decidiu, por meio da Resolução no 1402-
000.391, baixar o processo em diligência para que as seguintes providências:
1) apresente à fiscalização de forma detalhada quais tributos foram deduzidos no ano-
calendário de 2008 e que não estavam com a sua exigibilidade suspensa neste mesmo
período;
2) atente para o fato de que se houve "pedido de parcelamento" em 2008, os tributos
poderiam ser deduzidos nesse período ainda que se refiram a fatos geradores de
períodos anteriores e portanto, neste caso, deve ficar demonstrado que não foram
deduzidos pelo regime de competência.
3) ao final do procedimento, deverá a autoridade fiscalizadora cientificar o sujeito
passivo do resultado da diligencia para que, querendo, se manifeste em 30 (trinta) dias,
com fundamento no artigo 35, parágrafo único, do Decreto 7.574|2011.

Em resposta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes –
DEMAC/RJ apresentou o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 1350, cujo teor é o seguinte:
Em atendimento ao solicitado na Resolução no 1402-000.391 de 04/10/2016 da 2a
Turma Ordinária da 4a câmara do CARF, esta Fiscalização tem a relatar o que segue.
A empresa foi intimada (anexo 1), em 18/03/2019, conforme indicado na Resolução no
1402-000.391, a :
a) apresentar de forma detalhada quais tributos foram deduzidos no ano-calendário de
2008 e que não estavam com sua exigibilidade suspensa neste mesmo período;
b) atentar para o fato de que, se houve “pedido de parcelamento” em 2008, os tributos
poderiam ser deduzidos neste período ainda que se referissem a fatos geradores de
períodos anteriores, e, portanto, neste caso, deve ficar demonstrado que não foram
deduzidos pelo regime de competência.
Cientificada do teor do Relatório de Diligência acima transcrito, a Recorrente
apresentou a manifestação de fls. 1359/1362, na qual conclui: Na sequência, tendo em vista a regularidade da resp
Diante da referida manifestação, a DEMAC apresentou relatório complementar de
fls. 1366/1367, no qual tece as seguintes considerações:
Encerrada a diligência (fls. 1.350), alegou o contribuinte em sua manifestação (fls1.359)
que teria a autoridade fiscal responsável pela diligência concordado com suas alegações
uma vez que não as contestou.
Ora, não compete à unidade preparadora emitir juízo de valor nessa fase processual, ou
interferir no trâmite processual, exceto quando provocada pelos órgãos de julgamento,
em sede de diligência, para subsidiar a formação da convicção dos julgadores.
Ainda que a unidade de origem emitisse qualquer juízo de valor, seja concluindo a favor
ou contra o contribuinte, tal juízo não vincula os colegiados de julgamento. Não
procede, portanto, a alegação do contribuinte.
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

No caso aqui tratado, intimado a apresentar os elementos requeridos pelo CARF,
limitou-se o contribuinte a apresentar as alegações de fls 1.353, praticamente reiterando
o que já havia dito em seus recursos, sem trazer aos autos quaisquer elementos novos de
prova a seu favor. Cabe agora ao CARF apreciar se tais informações são suficientes e
estão devidamente comprovadas nos autos para prosseguir com o julgamento.
Dito isto, encaminhe-se à Dicat/EAC-5 para que acompanhe a ciência ao contribuinte da
presente. Decorrido o prazo de 30 dias para manifestação, restitua-se ao CARF para
prosseguimento.
É o relatório.

Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

Voto Vencido
Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se observa pelas respostas aos termos de intimação constantes do
relatório fiscal, pela razões de Impugnação e Recurso Voluntário, a contribuinte procedeu as
deduções partindo da premissa de que as adições e exclusões à base de cálculo da CSLL devem
estar previstas em lei, não sendo aplicáveis as determinações próprias e específicas do IRPJ, e
que não é possível o estabelecimento dessas determinações por meio de atos infralegais,
notadamente a IN SRF no 390/04.
No entanto, além da aplicação do entendimento exposto na IN 390/04, em certas
despesas, a autoridade fiscal apontou problemas na comprovação da própria despesa.
Analisaremos a seguir, individualizadamente, as referidas alegações.

1) DA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E
DO IRPJ
Antes de analisarmos, individualmente, as glosas efetuadas no trabalho fiscal, é
importante definir a premissa jurídica que entendo correta. Isso porque, para a Recorrente, a
redação da norma do artigo 57 da Lei no 8.981/95 demonstra a falta de identidade entre a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL ao dispor em sua parte final que estariam “mantidas a base de
cálculo e alíquota”
A decisão recorrida, por sua vez, ao interpretar o mesmo dispositivo legal, chega a
conclusão diametralmente oposta. Confira-se:
A apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL parte do mesmo ponto: o lucro
líquido. Tendo o mesmo ponto de partida, observam os dois tributos, no geral, as
mesmas regras quanto a adições e exclusões ao lucro líquido, por força exatamente do
disposto no art. 57 da Lei no 8.981/95.
De acordo com o texto, é possível concluir que só haverá diferença no tratamento de
adições e exclusões do IRPJ e da CSLL quando, nesse sentido, houver disposição
expressa. A ausência de disposição legal faz presumir que a mesma adição imposta para
um deva ser observada para o outro.
O texto legal objeto da controvérsia pode ser dividido em duas partes. A primeira
estabelece a regra segundo a qual se aplicam à CSLL as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas. A segunda
parte (mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com
as alterações introduzidas pela Lei no 8.981) abre uma exceção à regra geral, dizendo
que onde houver norma expressa, em sentido contrário à regra geral, ela deve ser
aplicada, em conformidade com o brocardo lex specialis derrogat generali.

Para a Recorrente todas adições e exclusões que não forem expressamente
previstas para CSLL estão excluídas. A decisão recorrida, por sua vez, parte da premissa de que
a identidade de base de cálculo é a regra e, sendo assim, as distinções à regra é que deveriam
estar expressamente previstas em lei.
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

A Lei no 7.689/1988 estabeleceu a incidência da CSLL, dispondo seu artigo 1o que
esta incidirá sobre o lucro das pessoas jurídicas:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada
ao financiamento da seguridade social.
O artigo 2o, da mesma Lei, define a base de cálculo da contribuição, isto é, o
"valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda":
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em
31 de dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 adição
do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja contrapartida
não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada pela Lei no
8.034, de1990)
3 adição do valor das provisões não dedutíveis da
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
4 exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como receita; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
6 exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
(Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de cálculo
da contribuição corresponderá a dez por cento da receita bruta auferida no período de 1o
janeiro a 31de dezembro de cada ano, ressalvado o disposto na alínea b do parágrafo
anterior.
Em 26 de dezembro de 1995, foi publicada a lei no 9.249/95 que altera a
legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, sendo que em seu artigo 13 traz o rol das deduções vedadas para apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: I -de qualquer provisão, exce
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430, d

A leitura dos mencionados artigos vai ao encontro da argumentação defendida
pela Recorrente. Isso porque, ao definir a base de cálculo da CSLL, a Lei no 7.689/88 diz que a
base de cálculo será o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda,
ajustado por diversas adições dentre as quais não estão previstas as despesas consideradas
indedutíveis para apuração do imposto de renda.
É importante observar que a introdução da CSLL se deu em 1988 e, portanto,
posterior a legislação do imposto de renda. Sendo assim, caso o legislador quisesse reproduzir a
identidade de base de cálculo e, assim, desfazer a controvérsia, poderia ter utilizado da técnica
da remissão, frequentemente utilizada na legislação tributária.
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

Como observou o Ministro MAURO CAMPBELL, no julgamento do RESP no
1221170 sobre o conceito de insumo na base de cálculo do PIS/COFINS , não seria lícito
equiparar o conceito de insumo utilizado na legislação do IPI (como pretendiam as Instruções
Normativas da Receita) nem ao conceito de despesas operacionais (pretendido pelo
contribuinte), pois, quando o legislador pretende utilizar conceitos jurídicos já existentes ele o
faz expressamente, citando, como exemplo, o conceito do artigo 3o da Lei no 9.363/96. Nesse
sentido, transcreve-se trecho do mencionado voto:
Como já mencionei, o legislador, quando deseja importar a conceituação de
“insumos” para fins de cálculo de benefícios fiscais, o faz expressamente, como o
fez, v.g., na hipótese do crédito presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições
ao PIS/PASEP e à COFINS, previsto no art. 1o , da Lei no 9.363/96.
Na já referida lei, além da expressa previsão para que sejam utilizados
subsidiariamente os conceitos de produção, matéria prima, produtos
intermediários e material de embalagem previstos na legislação do IPI, também há
a previsão para o uso dos conceitos de receita operacional bruta colhidos da
legislação do IR. Veja-se:
Lei no 9.393/96
Art. 3o - Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias primas, produtos intermediários e
material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente,
dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Diferentemente, e já mencionei isso quando afastei a utilização da legislação do IPI para
alcançar a conceituação pretendida, nas leis que tratam do Pis/Pasep e Cofins não
cumulativos não há menção a qualquer arcabouço normativo em vigor para se colher o
conceito de “insumos”. (grifos nossos e no original)

A respeito do tema, são precisas as considerações de RICARDO MARIZ DE
OLIVEIRA:
Tal como com relação ao IRPJ, a base de cálculo da CSL é o lucro líquido apurado
contabilmente segundo a Lei n. 6.404, de 15.12.1976, o qual funciona apenas como
ponto de partida para determinação dessa base de cálculo, pois a partir dele é que são
feitos os ajustes de acréscimos de débitos contábeis fiscalmente indedutíveis e as
exclusões de créditos contábeis não tributáveis, além de outros ajustes prescritos ou
autorizados pela lei tributária. (...)
Quanto aos ajustes no lucro líquido, para determinação da base de cálculo da CSL, já
vimos acima que são apenas os prescritos expressamente pela respectiva legislação, de
tal sorte que nem todo ajuste previsto para fins do lucro real tributável pelo IRPJ se
aplica à CSL.(Fundamentos do Imposto de Renda, São Paulo, Quartier Latin, 2008, fl. 976)
Diante desse quadro, entendo que a interpretação correta seria a de que o artigo 57, d
mantidas a base de cálculo e
as alíquotas previstas na legislação em vigor”está se referindo à legislação da CSLL.
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)

A própria redação do artigo corrobora essa conclusão, pois a remissão ao IRPJ se
dá em relação às normas de apuração e de pagamento, mas não à base de cálculo e alíquota. Para
estabelecer a identidade de base de cálculo com o IRPJ seria simples. Bastava que o legislador
mencionasse “aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração, pagamento, base de cálculo e alíquotas estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas”.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho já se manifestou nesse
sentido quando do julgamento do Acórdão no 9101-001.510, que recebeu a seguinte ementa: ASSUNTO: CO
Não
existe na legislação dispositivo que determine a adição à base de cálculo da
Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas, tidas como indedutíveis na
apuração do lucro real. (grifamos)

É importante ressaltar, em razão das questões probatórias que serão discutidas nos
autos, que é imprescindível a comprovação da efetividade das despesas. Nesse sentido,
importante a transcrição do trecho do voto do Conselheiro Relator JOÃO CARLOS DE LIMA
JUNIOR:
Assim, a DRJ julgou procedente o lançamento em relação ao IRPJ, contudo, em relação
à CSLL entendeu que as despesas com comissões apesar de não serem dedutíveis da
apuração do Lucro Real, tendo em vista que não atenderam os requisitos previstos no
artigo 304 do RIR, são despesas que não são excluídas do lucro contábil, razão pela qual
continuariam a compor a base de cálculo da CSLL. Sendo que a Lei 7.689/88 não leva
em consideração razões de necessidade para permitir que as despesas sejam deduzidas
da Base de Cálculo da CSLL, bastando que sejam despesas incorridas.
Nesse sentido, não restou dúvidas para a DRJ de que as despesas glosadas foram
incorridas, já que comprovadas por meio de notas fiscais, segundo constatado pela
própria autuante. Dessa forma a DRJ julgou improcedente o lançamento em relação à
CSLL referente às despesas com comissões. (grifamos)

No que se refere à alegação da alegação da PGFN de que a interpretação do art.
13 da Lei no 9.249/95 inclui a obrigatoriedade de que as despesas sejam operacionais para que
sejam deduzidas das base de cálculo da CSLL, assim se manifestou o Conselheiro Relator: Pela análise da leg
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53
2) A definição de despesa operacional está previsto no Artigo 47 da Lei 4.506/64, lei que regulamenta o IRPJ conforme a
“Dispõe sobre o imposto que
recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza”. Neste ponto cumpre ressaltar que a Lei
Caput do Artigo 13 citado acima ressalta a expressão “independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964”: Sendo que o disposto no artigo
DAS DESPESAS GLOSADAS2.1)DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
A Recorrente alega que não há dispositivo legal que tenha determinado a vedação
da dedução de despesas de amortização de ágio da base de cálculo da CSLL e que “a IN SRF no
390/04 desatendeu a legalidade, tendo pretendido impor aos contribuintes obrigações superiores
àquelas pretendidas pelo legislador”.
A fiscalização enquadrou a conduta também como infração ao contido no art.2o da
Lei no 7.689/88, que assim dispõe:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
[...]
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
[...]
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)

Partindo da premissa desenvolvida no item 1 do presente voto, entendo que
inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização de
investimento avaliado pela equivalência patrimonial, tal como decidido no Acórdão
1201.000.285. o qual recebeu a seguinte ementa:
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

CSLL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. LIMITE. ÁGIO EFETIVAMENTE PAGO. Inexiste previsão legal para
que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na
aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial, posto que o art. 25 do
Decreto-lei n. 1.598/77, com a redação dada pelo Decreto-lei n. 1.730/79, apenas veda o
computo das contrapartidas de referida amortização no lucro real. O art. 57 da Lei n
8.981/95 ressalva a manutenção da base de cálculo da CSLL nos modos em que prevista
na legislação específica, inexistindo, portanto, identidade entre a base de cálculo da
CSLL e a do IRPJ.

2.2) DEDUÇÃO DAS MULTAS
Relativamente à dedução das multas indedutíveis e das multas de trânsito, a
alegação está estribada na ilegalidade da vedação contida na IN SRF no 390/04.
A autoridade fiscal utilizou como fundamentação legal do lançamento os artigos
249, I, art. 247, § 5o, e 344 do RIR/99 abaixo transcritos:
Art. 247 – Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto. (grifamos)
Art. 249 – Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração
I – os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real. (grifamos) Art. 344. Os tributos e contribuições s
determinação do lucro real, segundo
§ 2o Na determinação do lucro§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não
poderá deduzir como custo ou despesa o imposto de renda de que for sujeito passivo
como contribuinte ou como responsável em substituição ao contribuinte (Lei no 8.981,
de 1995, art. 41, § 2o).
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a
terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte
pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus do imposto
(Lei no 8.981, de 1995 , art. 41,§ 3o).
§ 4o Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo permanente
poderão, a seu critério, ser registrados como custo de aquisição ou deduzidos como
despesas operacionais, salvo os pagos na importação de bens que se acrescerão ao custo
de aquisição (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 4o).
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, §
5o).
§ 6o A partir de 1o de janeiro de 1997, o valor da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL, não poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real (Lei
no 9.316, de 1996, art. 1o). (grifamos)

Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

É preciso repisar que o art. 57 da Lei n. 8.981/95, citado diversas vezes como
fundamento pela autoridade fiscal, não tem o condão de ampliar o âmbito de incidência do
artigos transcritos para alcançar também a CSLL. 2.3)REMUNERAÇÃO VARIÁVEL E INDENIZAÇÃO À D
Em relação a essa glosa, alega a Recorrente que a jurisprudência do CARF é
inequívoca quanto à possibilidade dessas exclusões da base de cálculo da CSLL. E, no caso
específico das indenizações, estas referem-se a pagamentos de verbas rescisórias a executivos.
Seendo assim, mesmo que se utilizasse a legislação do IRPJ tais despesas seriam dedutíveis. Todavia, a d
Primeiramente, cumpre salientar que, além da alegação, nenhum documento probante
trouxe a contribuinte com a impugnação.
Em segundo lugar, a alegação carece de lógica. É que, como visto no Termo de
Verificação Fiscal (fl. 930), pela análise do Lalur, os R$ 8.910.202,03 referentes à conta
359.911.013 foram adicionados ao Lucro Líquido, para a apuração do Lucro Real (base
de cálculo do IRPJ).
Em seu recurso voluntário a Recorrente não trouxe qualquer documentação no
sentido de comprovar a referida despesa e sequer contestou as objeções apontadas pela decisão
recorrida quanto à ausência de comprovação.
Sendo assim, mesmo que se admita a premissa desenvolvida no item 1 do presente
recurso, não seria possível admitir a dedução das referidas despesas por ausência de
comprovação de sua efetividade.
2.4)TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
Argumentou a Recorrente que a dedução dos tributos com exigibilidade suspensa
foi correta e é aceita pelo Fisco, sendo apresentados os documentos comprobatórios da situação
contemplada nas contas contábeis correspondentes. Ainda, que a exclusão do montante de R$
52.986.917,00 deu-se em virtude de verdadeira mudança no status referente aos processos,
originando o citado ajuste na base de cálculo, tendo havido o pagamento ou o parcelamento dos
tributos, com base em programas governamentais que implicaram, além da dilação do prazo de
pagamento, remissão e/ou anistia tributárias.
Dessa forma, o que prevaleceu como 'devido e dedutível' pelo regime de
competência — R$ 6.782.821,86 — foi diminuído do montante total provisionado — R$
59.769.739,23, restando o montante de R$ 52.986.917,37. E, alterando-se o valor da adição
anteriormente efetuada, restava somente excluir de sua base calculada do IR tais montantes.
No entanto, a decisão recorrida apontou uma série de inconsistências quanto à
comprovação das alegações da Impugnante, ora Recorrente. Essas inconsistências foram
apontadas pelo então Conselheiro Demétrius Niquele Macei, quando da conversão do processo
em diligência nos seguintes termos:
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

No recurso (fl. 1.019), a contribuinte afirma que "TODOS OS PROCESSOS"
constantes da fl. 23 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 938 e 939) "versam sobre
tributos pagos ou parcelados" e que só não poderia haver a exclusão nos casos dos
incisos II a IV do art. 151 do Código Tributário Nacional.
A contribuinte apresentou no recurso um quadro com algumas contas contábeis em que
lista processos cujos valores comporiam o da exclusão feita e o da adição não efetuada.
Segundo a decisão de piso, existem informações que não se coadunam com o alegado,
como por exemplo: a) quanto à conta n° 223.130.003 (ICMS com exigibilidade suspensa)consta q
Decisão reconhece causa de suspensão de exigibilidade na ação anulatória em
razão do depósito; Manifestação do Município de Serra nosautos do processo judicial, ratifica
Decisão reconhece causa de suspensão
de exigibilidade na ação anulatória em razão do depósito; Manifestação do Municípi
1.8. Em resposta aos TIF n ° 06, 07 e 08 a fiscalizada comprovou apenas os valores
efetivamente ADICIONADOS (saldos credores), no ano 2007, conforme folha do
LALUR 2007 PARTE A pag 56 (documento anexo), não apresentando as folhas do
LALUR (PARTE A) de exercícios anteriores, a permitir a correta identificação (em
conjunto com a PARTE B do referido LALUR) dos valores objeto da reversão alegada
em 2008, nos termos solicitados nos TIF n° 07 e reintimado no TRIF n° 08 (vide item
3.1). No mesmo sentido, no item 3.2 da resposta aos referidos Termos de Intimação 07
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

e 08, a Fiscalizada indicou estar entregando as folhas do LALUR de exercícios
anteriores PARTES A e B, o que de fato fez apenas para o ano calendário 2007,
conforme planilha transcrita a seguir, não o fazendo para os demais anos calendários
anteriores.
[...]2. DA ANÁLISE FISCAL:
Mesmo tendo sido intimada e reintimada, nos termos do item 3.1 do TIFn° 07 e
reintimado no TRIFn° 08, a fiscalizada também não efetuou a comprovação, mediante
apresentação do LALUR Partes A e B (de exercícios anteriores) no que se refere aos
valores ADICIONADOS naqueles exercícios e que justificassem, na sua totalidade, a
EXCLUSÃO ao LALUR 2008, no valor de R$ 52.986.917,00.
Destarte os valores objeto de EXCLUSÃO indevida em 2008 ao LALUR IR, qual seja,
no valor de R$ 52.986.917,00, deverão ser GLOSADOS da referida base de calculo
(IR).
d)Outrossim, o valor de R$ 6.782.821,86 não efetivamente adicionado, em função da
sistemática adotada pela fiscalizada, de se apurar a EXCLUSÃO o valor de R$
52.986.917,00, pelo valor líquido (para fins de exclusão), do que resulta que o valor de
R$ 6.782.821,86 deverá ser ADICIONADO tanto em relação ao LALUR IR com
também em relação à base de cálculo da CSLL.
É possivel verificar que a decisão de primeira instância registra que o contribuinte não
trouxe os livros exigidos durante o procedimento fiscalizatório, mediante as intimações
feitas, especialmente as folhas do LALUR (PARTE A) de exercícios anteriores, a
permitir a correta identificação (em conjunto com a PARTE B do referido LALUR) dos
valores objeto da reversão alegada em 2008, relativamente a valor significativo (R$
52.986.917,00).

Diante desses fatos, o processo foi convertido em diligência para que a
Recorrente:
1) apresente à fiscalização de forma detalhada quais tributos foram deduzidos no ano-
calendário de 2008 e que não estavam com a sua exigibilidade suspensa neste mesmo
período;
2) atente para o fato de que se houve "pedido de parcelamento" em 2008, os tributos
poderiam ser deduzidos nesse período ainda que se refiram a fatos geradores de
períodos anteriores e portanto, neste caso, deve ficar demonstrado que não foram
deduzidos pelo regime de competência.

No entanto, como bem apontou a autoridade responsável pela diligência,
intimada a apresentar os elementos requeridos pelo CARF, limitou-se a contribuinte a apresentar
as alegações de fls 1.353, praticamente reiterando o que já havia dito em seus recursos, sem
trazer aos autos quaisquer elementos novos de prova a seu favor.
Em face do exposto, nego provimento quanto a esse ponto, por ausência de
comprovação. 2.5)IRDIFERIDO
Relativamente à exclusão de R$ 15.205.784,52 de valores creditados em 2008, a
título de “IR Diferido”, considerada como indevida pelo autuante, a Recorrente teceu as
seguintes alegações:
a) o valor da dedução que a contribuição efetuou corretamente, relativa ao
Imposto de Renda Diferido, “deu-se em virtude da mudança de critério de apuração do IR
diferido da Impugnante, a qual passou a adotar, no ano em questão, as movimentações mensais
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

dos saldos finais do mês em curso menos os saldos finais do mês anterior, das contas
patrimoniais passivas de natureza de provisão. Com a mudança de critério houve a necessidade
da adequação contábil no valor de R$ 3.801.446,13() no IR diferido contabilizado, tendo como
base de cálculo R$ 15.205.784,52, o qual foi excluído na base de cálculo do IRPJ, para refletir o
ajuste em questão. O mesmo foi demonstrado para o fisco, como sendo, o resultado do total de
IR Diferido contabilizado (B) menos o novo total de IR Diferido (A) dividido por 0,25, conforme
demonstrado” em quadros que se seguiram (fls. 1.030 e 1.031);
b) “com isso, a Impugnante passou a verificar, mensalmente as movimentações
dos saldos finais destas contas patrimoniais, excluindo-as ou adicionando-as às bases de cálculo
do IRPJ e CSLL”.
Todavia, também quanto a esse tópico, a fiscalização, ao efetuar a análise das
contas contábeis, por amostragem, indicou inconsistências nas informações prestadas pela
Recorrente, conforme se verifica pelos seguintes trecho (fls. 948 e 949)
2.2. Acerca da indedutibilidade dos valores objeto da EXCLUSÃO de RS
15.205.784,52:
a) Segundo informação da fiscalizada, o valor supra foi devido a adoção de novo
critério de apuração do IR diferido;
b) Cumpre, no entanto, destacar que a memória de cálculo apresentada pela fiscalizada,
em resposta ao TIF n° 07 e Termo de Reintimação Fiscal n° 08, possui inconsistências
com relação ao saldo das referidas contas contábeis (229111003; 219211003 e
225111001) (documentos anexos) e, conformedemonstrado no item mais acima,
abordando a falta de consistência em dados da tabela de memória de cálculos e os
saldos reais das respectivas contas.
Todavia, tanto na Impugnação quando no Recurso Voluntário, a Recorrente
3) CONCLUSÃO Em face do exposto, dou parcial provimento ao recursopara afast

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

Voto Vencedor
Conselheiro Murillo Lo Visco – Redator designado.
No presente caso, pelo voto de qualidade, o Colegiado manteve a glosa dos
valores referentes a amortização de ágio e multas fiscais, considerados pela fiscalização como
indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, sendo essas as matérias
abrangidas por este Voto Vencedor.
Ambas as despesas são, de fato, indedutíveis para fins de apuração da base de
cálculo da CSLL. Quanto à amortização de ágio, os parágrafos do art. 2o da Lei no 7.689, de
1988, que constam como fundamento legal do lançamento, trazem explicitamente um
impedimento para essa dedução:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço; legislação comercial, será ajustado
pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1. adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
(...)
4. exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
No dispositivo acima, observa-se que restou prevista a adição ao resultado
negativo e a exclusão do resultado positivo decorrentes da avaliação de investimentos pelo
Método da Equivalência Patrimonial (MEP), conforme bem delineou o Conselheiro Alberto
Pinto Souza Junior em seu voto no Acórdão no 1302-001.170, de 11/09/2013, e que aqui adoto
como razão de decidir:
"Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração da
base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima transcrito, os
quais deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na apuração da
CSLL. A avaliação do investimento pelo MEP influencia o cálculo da CSLL em caso de
alienação ou liquidação do investimento, já que esse seria o valor contábil do
investimento a ser considerado.
Além disso, se assim não fosse, contrario sensu, a receita decorrente da amortização do
deságio seria tributada, o que não me parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal
conclusão caso se entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas um
método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que reduz o
ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do investimento pelo MEP, o
qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL, como dispõe
expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c”do § 1o do art. 2o da
Lei 7.689/88)”.
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2013-53

A consequência lógica e imediata é a seguinte: se o ágio compõe o valor contábil
do investimento e o MEP é apenas um método de avaliação do investimento; logo, é certo que a
amortização que reduz o ágio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do investimento pelo
MEP, o qual, seja positivo ou negativo, não deve impactar a base da CSLL, conforme os itens 1
e 4 da alínea “c” do § 1o do art. 2o da Lei 7.689, de 1988.
Linha absolutamente perfilada com jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme abaixo se evidencia:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio deduzidas
indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que regem a exigência da
referida contribuição, conforme os itens 1 e 4 da alínea “c” do § 1o do art. 2o da Lei
7.689/88. (Ac. 9101-003.839 – 1a Turma da CSRF – sessão de 03/10/2018)
Por fim, quanto às multas fiscais, não se pode olvidar que o art. 13 da Lei no
9.249, de 1995, quando trata das despesas indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
é taxativo ao dispor que tais vedações de dedutibilidade se aplicam independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99, que trata
do critério geral de dedutibilidade com base na necessidade da despesa:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
[...]
Portanto, como não se trata de despesa necessária à manutenção da fonte
produtora de receita, as multas fiscais são indedutíveis, inclusive quanto à CSLL.
Ante o exposto, voto no sentido de manter a glosa dos valores referentes a
amortização de ágio e multas fiscais, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital